Tribunal: TJDFT
Processo: 0727704-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727704-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria (ID. 57265046), sob o rito dos precedentes, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Quanto ao apelo especial, verifica-se que a tese defendida pelo recorrente foi contemplada no novo acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste TJDFT, acarretando a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso especial. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029